Tribunal: STF
Processo: Rcl 77553
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADI 4.420. ACÓRDÃO. ATO RECLAMADO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de pronunciamento que negou sequência à reclamação ante a falta de identidade temática entre o ato reclamado e o decidido na ADI 4.420.



    2. A parte agravante insiste no desrespeito ao paradigma, objetivando ver assegurado o reajuste de benefício previdenciário nos termos da Lei n. 10.393/1970 do Estado de São Paulo.



     



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se, ao negar pedido de revisão de benefício pago pela Carteira da Previdência das Serventias não Oficializadas do Estado de São Paulo, fundamentado na Lei local n. 10.393/1970, o órgão reclamado desrespeitou o entendimento firmado na ADI 4.420.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O STF, no julgamento da ADI 4.420, buscou preservar o direito daqueles que se aposentaram ou preencheram os requisitos para aposentadoria antes da promulgação da Lei n. 14.016/2010 do Estado de São Paulo, sem, contudo, reconhecer a existência de direito adquirido à manutenção da indexação dos benefícios previdenciários ao salário mínimo, conforme era previsto na Lei n. 10.393/1970 do mesmo ente federativo.



    5. Não havendo estrita aderência entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, torna-se incabível o manejo da ação reclamatória.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido.